Tribunal: TJPA
Processo: 0011921-76.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011921-76.2011.8.14.0301

APELANTE: ROSANA DA SILVA TAVARES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0011921-76.2011.8.14.0301

APELANTE: ROSANA DA SILVA TAVARES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DEPOSITADO EM ENVELOPE NÃO COMPENSADO. VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. INADIMPLENTO QUE NÃO DEU CAUSA. CONSTRANGIMENTO PERANTE O LOCADOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A
falta do lançamento do dinheiro em conta corrente, por si só, não justifica a caracterização de dano moral, sobretudo porque não se trata de hipótese de dano presumido. Porém, no caso dos autos, tem-se que a conduta ilícita da instituição bancária causou consequências graves de ordem moral para a Autora, pois, se viu inadimplente perante o locador do imóvel onde reside, tendo em vista que o depósito tinha a finalidade de pagar o aluguel, sofrendo, com isso, constrangimento diante da falha no serviço bancário. Somado a isso, vem os transtornos em rever o dinheiro de volta, como ter que fazer requerimento junto a agencia bancária.

2.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0011921-76.2011.8.14.0301

APELANTE: ROSANA DA SILVA TAVARES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ROSANA DA SILVA TAVARES
em face de sentença proferida pelo juízo da 7º VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL SA.

Consta na Inicial que a Autora realizou um depósito no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a ser creditado em conta poupança de titularidade do locador do imóvel onde a Requerente reside, mas, que o valor não fora creditado na referida conta e que por isso ficara inadimplente com relação ao valor do aluguel.

Em continuidade a narrativa dos fatos, a Autora afirma que procurou a agencia bancária, de quem recebeu a informação que o envelope fora depositado sem dinheiro, ou seja, vazio.

Diante do ocorrido, a demandante requereu gravação de abertura do referido depósito e com isso, segundo a Autora, ficou comprovado que a Reclamante inseriu o dinheiro correspondente ao valor do aluguel dentro do envelope, porém não fora creditado.

Embasada nos fatos, a Autora ingressou com a presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, porém o Juiz sentenciante entendeu inexistir danos morais e condenou a Requerida apenas em danos materiais, consistentes na restituição do valor depositado pela Reclamante.

Irresignada, a Autora interpôs o presente Apelo, requerendo a condenação da Requerida em danos morais, sob o argumento de que houve o constrangimento e abalo psíquico ao se ver como inadimplente frente ao seu locador (ID 2847045 - Pág. 1-9).

Contrarrazões requerendo a manutenção integral da Sentença (ID 2847048 - Pág. 11).

É o relatório, peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0011921-76.2011.8.14.0301

APELANTE: ROSANA DA SILVA TAVARES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do Recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a Inicial que a Autora, ora Apelante, realizou o depósito de R$ 600,00 (seiscentos reais) na conta bancária do locatário do imóvel onde reside com inquilina, mas que o dinheiro não fora credita na referida conta bancária, deixando-a inadimplente em relação a prestação do aluguel.

Diante dos fatos a Autora registrou boletim de ocorrência e requereu a microfilmagem da abertura do envelope, que segundo a Requerente consta comprovação de que não depositara o envelope em branco, como afirma o Banco/Recorrido, mas sim, com o devido valor, retro mencionado.

O Juiz sentenciante entendeu inexistir danos morais e condenou a Requerida apenas em danos materiais, consistentes na restituição do valor depositado pela Reclamante.

Irresignada a Autora pleiteia, em sede de Apelação, a compensação por danos morais, sob o argumento de que o ocorrido lhe causou frustração e abalo emocional, ao se ver como inadimplente perante o credor/locatário do imóvel onde reside como inquilina.

O tema em questão envolve ilicitude em serviços bancários, cujo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que a responsabilidade das instituições financeiras nestes casos é objetiva. Nesse contexto a Colenda Corte entende tratar-se de relação de consumo, posto que se discute negócio jurídico bancário, envolvendo pessoa hipossuficiente em litígio com Instituição Financeira. Ademais, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, que afirma que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297). Além de expressa determinação do Código Consumerista (Art. 2 par. único e 3), que conceitua consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final ou por equiparação e classifica os serviços bancários como atividade fornecida no mercado de consumo.

Ainda, sobre a temática de ilicitude em serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, retro transcrita.

Logo, identificada a relação de consumo, resta-se perquirir, no caso em tela, a existência dos requisitos da responsabilidade objetiva, quais sejam: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade. Em sua defesa, o réu apenas aduz que os procedimentos adotados pelo banco são regulares e que agiu com os devidos cuidados, sem adentrar, especificamente, nos fatos ocorridos.

Compulsando os autos, ver-se que a Autora trouxe como elementos probatórios de suas alegações, o boletim de ocorrência, informando o ocorrido, cópia do comprovante de depósito de envelope, constando o número da conta e da agencia bancária do locatário, cópia do contrato de aluguel (ID 2847031 - Pág. 15-18) informando que a forma de pagamento se daria por depósito bancário na referida conta bancária (conta poupança n° 19315-1, agência n° 2517-8, Banco do Brasil), além de requerimento junto ao Banco do Brasil, ora Apelado, requerendo a filmagem de abertura do envelope. Assim, todos esses elementos probatórios citados são mais que suficiente para comprovar a verossimilhança de suas alegações.

Logo, diante da inversão do ônus probante, caberia ao Banco Apelado, caso quisesse desconstituir o direito do Autor, apresentar prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo deste mesmo direito, como por exemplo, a microfilmagem de abertura do envelope, constando que não fora inserido nenhum valor. Mas, assim não o fez. Pois restringiu suas alegações em argumentos generalizados, consistente no discurso de que o banco agiu dentro dos padrões de regularidade para efetuar a operação bancária.

Assim, diante da ilicitude e dos danos causados, cabe a Autora a compensação pelos prejuízos extrapatrimoniais sofridos. Pois, não se pode entender como mero aborrecimento todo o sofrimento vivenciado pela Autora, ao ver-se inadimplente pela falta de pagamento do aluguel, e ainda ter que fazer requerimentos junto a instituição bancária para provar que agiu licitamente ao depositar o dinheiro no envelope, além de ter que se dirigir a delegacia para comunicar o corrido.

Esclareço que a falta do lançamento do dinheiro em conta corrente, por si só, não justificaria a caracterização de dano moral, sobretudo porque não se trata de hipótese de dano presumido. Porém, no caso dos autos, tem-se que a conduta ilícita da instituição bancária causou consequências graves de ordem moral para a Autora, pois, ela se viu inadimplente perante o locador do imóvel onde reside, tendo em vista que o depósito tinha a finalidade de pagar o aluguel. Sofrendo, com isso, constrangimento diante da falha no serviço bancário. Somado a isso, vem os transtornos em rever o dinheiro de volta, como ter que fazer requerimento junto a agencia bancária.

Especificamente, sobre compensação por danos morais em virtude de valor depositado em conta bancária e não creditado, segue a jurisprudência dos tribunais pátrios.

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CONSUMIDOR. DEPÓSITO EM DINHEIRO VIA ENVELOPE EM CAIXA ELETRÔNICO. VALOR CREDITADO EM CONTA A MENOR DO QUE DEPOSITADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII CDC). INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVOU QUE A QUANTIA DEPOSITADA ERA INFERIOR AO DESCRITO NO ENVELOPE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001384-57.2019.8.16.0148 - Rolândia - Rel.: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - J. 20.04.2020) (TJ-PR - RI: 00013845720198160148 PR 0001384-57.2019.8.16.0148 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 20/04/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/04/2020).

Recurso Inominado nº.: 8011756-80.2016.811.0015 Origem: Juizado Especial Cível de Sinop Recorrente (s): MARCIO NOLASCO DA SILVA Recorrido (s): BANCO DO BRASIL S/A Juiz Relator : Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 27/09/2018 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEPÓSITO BANCÁRIO REALIZADO EM TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO – VALOR DEPOSITADO QUE NÃO CONFERE COM O VALOR CREDITADO – DANO MORAL E MATERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sustenta a parte Recorrente que depositou, em terminal de auto atendimento, o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), em dinheiro. Porém, somente foi creditado em conta o valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A Ré, em contestação, sustenta que o valor creditado foi o valor que havia dentro do envelope, apesar de haver registro de que o depósito seria no valor de R$ 1.800,00. Não obstante a tese de defesa, não existem provas do alegado. É certo que a abertura de envelopes é feita em local monitorado, razão porque bastaria a apresentação das imagens para comprovar fatos diverso. Não havendo provas, presume-se a veracidade dos fatos alegados na inicial. A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples. O dano moral caracteriza-se in re ipsa, e deriva do próprio ato lesivo perpetrado. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJ-MT - RI: 80117568020168110015 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 27/09/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/09/2018).

CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DEPÓSITO EM DINHEIRO NÃO CREDITADO NO DIA. FALHA NO SISTEMA BANCÁRIO. CONSTRANGIMENTO DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. I. A Constituição Federal em seu art. 5º, V, garante a indenização da lesão moral, independentemente de estar, ou não, associada a prejuízo patrimonial. II. O dano moral se configura sempre que alguém aflige a outro injustamente, causando-lhe lesão de interesse não patrimonial. III. A parte sofrendo constrangimento, diante de falha no sistema bancário, deve ser indenizada por danos morais. IV. É atribuído ao juiz fixar o valor dos danos morais, não devendo causar o enriquecimento indevido da parte. V. Indenização por danos morais fixada no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). VI. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA (TRF-5 - AC: 344150 AL 0004924-32.2003.4.05.8000, Relator: Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho (Substituto), Data de Julgamento: 28/06/2005, Quarta Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 16/08/2005 - Página: 395 - Nº: 157 - Ano: 2005).

DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. DEPÓSITO DE VALOR EM DINHEIRO NÃO CREDITADO INTEGRALMENTE NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA. Ação de obrigação de fazer, com pedido cumulado de indenização compensatória de danos morais. Depósito em dinheiro realizado em caixa eletrônico, cujo valor não foi integralmente creditado na conta corrente de destino. Atendimento ao cliente com ironia, colocando em dúvida a lucidez deste. Relação de consumo. Aplicação da Lei nº. 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). Sentença de parcial procedência. Responsabilidade civil objetiva. É dever da instituição financeira garantir a segurança dos mecanismos de movimentação em conta corrente. Dano material comprovado. Falha na prestação do serviço. Circunstância que configura aborrecimento, que ultrapassa a barreira da normalidade, atingindo direitos da personalidade do cliente. Verba indenizatória, que deve ser majorada a fim de melhor adequar-se ao fato e respectivo dano. Provimento do recurso (TJ-RJ - APL: 00404460920158190004, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 29/01/2019, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL).

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se encontra no padrão de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração que a operação indevida ocasionou transtornos a requerente no sentido de constranger a vítima diante de seu credor, o locador do imóvel. Além do que o referido valor não é suficiente para onerar a instituição financeira nem mesmo causar enriquecimento sem causa a requerente.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a Sentença recorrida, no sentido de condenar a Apelante/Requerida em danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso – de acordo com o preceituado pelo art. 398 do CC e pela Súmula nº 54 do STJ – e correção monetária, pelo INPC a partir da data do arbitramento, a teor da Súmula nº 362 do STJ.

Por configurar matéria de ordem pública, estabeleço para o dano material, juros de mora a partir do evento danoso (Art. 398 do CC e a Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC, também a partir do evento danoso, conforme a Súmula nº 43 do STJ.

Tendo em vista a ausência de alta complexidade da causa, mantenho os honorários advocatícios conforme fixado em sentença.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATOR

Belém, 02/02/2023